Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-88.2019.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP.
I - Demonstrado nos autos de forma segura que o réu recebeu veículo de origem criminosa, correta a condenação nas penas do art. 180, caput, do CP, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policial constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade do agente.
III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP.
IV - Recurso conhecido e desprovido.